Tribunal: TJDFT
Processo: 0015311-13.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIETÁRIO CASADO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. LIVRE DISPOSIÇÃO. OBSERVÂNCIA. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 377 STF. INAPLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DE PARTE DO BEM POSTERIOR AO CASAMENTO. NOVA INTERPRETAÇÃO PELO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. ADJUDICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BEM. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A adjudicação compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador.
2. As condicionantes para o direito à adjudicação, nos termos da Lei Civil (arts. 1.417 e 1.418), são a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da escritura e o adimplemento do requerente, ou seja, a quitação do valor
3. Sendo o proprietário do imóvel casado sob o regime da separação legal de bens (CC, art. 1.641, I e II) e, constatado que a integralidade do bem foi adquirida antes de contrair núpcias, não há qualquer impedimento legal que o impeça de livremente aliená-lo ou gravá-lo de ônus real, inclusive sem a necessidade de outorga uxória, consoante prescrevem os artigos 1.687 e 1.647 do Código Civil, sendo inaplicável a Súmula 377 do STF, segundo a qual “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.
4. Ainda que se considerasse que parte do imóvel tenha sido adquirida após a celebração do casamento, o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, deu nova interpretação à Súmula 377 do STF, de forma que a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da separação legal de bens depende de prova do esforço comum para a sua aquisição, o qual não é presumido (STJ, EREsp 1623858/MG).
5. Comprovada a doação do imóvel pelo proprietário, realizada sem qualquer impedimento legal, deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida pelos donatários da totalidade do bem.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.